Tribunal: TJES
Processo: 5005552-43.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005552-43.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBIA RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005552-43.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
RUBIA RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDA:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO ERA DE TERCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

No que se refere ao benefício da gratuidade da justiça, o mero requerimento de indeferimento de forma injustificada não produz condão para o afastamento de tal direito.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDADAS A DESMERECÊ-LA - DÚVIDA SOBRE A DECLARADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO A FAVOR DA PARTE - RECURSO PROVIDO. Inexistindo fundadas razões para desmerecer a presunção de veracidade garantida à declaração de miserabilidade firmada pelo jurisdicionado de próprio punho (art. 1º, Lei nº 7.115/83) para fins da gratuidade de justiça, presunção também prevista no art. 99, § 3º, do CPC/15, impõe-se, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), conceder-lhe o benefício processual, pois havendo dúvida entre a possibilidade ou não de sua concessão, a orientação jurisprudencial é que esta dúvida seja resolvida a favor da pessoa que insiste na dificuldade financeira, para que se cumpra a finalidade constitucional de prestação da assistência jurídica integral. (EMENTA DO RELATOR) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.196291-3/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

Neste sentido, o requerimento de que a recorrente não faz jus ao benefício não se sustenta. Desta forma defiro o pedido de gratuidade de justiça pelos fundamentos anteriormente elencados.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida relativo a uma dívida no valor de R$ 243,04 (duzentos e quarenta e três reais e quatro centavos) referente ao débito da fatura da instalação nº 160410915 no mês de novembro de 2019. Requer, ao final, a declaração de inexistência do débito e condenação da requerida em danos morais.

Ante a ausência de comprovação de que o débito foi originado por terceiros, o pedido inicial foi julgado improcedente.

Nas razões recursais (ID 3911687), a recorrente aduz que a instalação nº 160410915 e o protesto (ID 3911660) estão em nome de HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, terceiro alheio à lide, desta forma sustenta a recorrente que a dívida é indevida e requer a condenação da requerida a danos morais.

Entretanto, como bem destacou o juízo a quo, não há prova nos autos de que a responsabilidade pelo pagamento do valor tenha sido repassada a terceiros, de modo que, perante a requerida, manteve-se a autora responsável pelo adimplemento da obrigação.

Por esta razão, irretocável o ato sentencial.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)